Tribunal: TJMT
Processo: 1003604-83.2025.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003604-83.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIRVING DA SILVA MEDRADO - CPF: 717.974.161-20 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO TRABALHO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal, Agente Comunitário de Saúde, contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e o pagamento dos valores correspondentes, totalizando R$ 35.918,29, para o período de março de 2020 a novembro de 2022, em razão da exposição ao vírus da COVID-19 durante a pandemia. A sentença singular fundamentou a improcedência na dependência de previsão legal específica e comprovação por laudo técnico, bem como na vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade, impedindo o Poder Judiciário de atuar como legislador positivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo pericial técnico impede a concessão ou majoração do adicional de insalubridade em grau máximo a servidor público, Agente Comunitário de Saúde, que alega exposição
a
risco biológico elevado durante o período da pandemia da COVID-19, considerando a legislação municipal e a jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal, especificamente a Lei Complementar no 091/2005 e a Lei Municipal no 4.445/2022, é expressa ao exigir que a caracterização e a classificação da insalubridade sejam realizadas por meio de perícia técnica conduzida por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho. Este requisito legal é fundamental para a concessão do adicional.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal é uníssona ao condicionar o pagamento do adicional de insalubridade à existência de laudo pericial que comprove efetivamente as condições insalubres, não sendo cabível o pagamento por período que antecedeu a perícia ou a formalização do laudo comprobatório, afastando-se a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas com efeitos retroativos a laudo atual.

5. A simples decretação de estado de emergência ou calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19, por si só, não é suficiente para justificar a concessão imediata ou a majoração do adicional de insalubridade sem a devida comprovação técnica e o atendimento dos requisitos legais e regulamentares. A concessão de vantagem pecuniária a servidor público depende de previsão legal específica, sob pena de violação ao princípio da legalidade e usurpação da função legislativa, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

6. No caso concreto, não foi apresentado laudo pericial que ateste a exposição do recorrente a agentes insalubres em grau máximo durante o período pleiteado, o que impede o reconhecimento do direito postulado, em estrita observância à legislação aplicável e à consolidada orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O direito ao adicional de insalubridade para servidor público, inclusive em grau máximo, está condicionado à previsão legal específica e à comprovação das condições insalubres por meio de laudo pericial técnico, não sendo a simples alegação de exposição
a
risco biológico durante a pandemia da COVID-19 suficiente para dispensar este requisito. 2. A ausência de laudo pericial impede a concessão retroativa do adicional de insalubridade, pois não se pode presumir insalubridade em períodos pretéritos sem a devida comprovação técnica.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal no 091/2005, art. 40, §§ 1o e 2o. Lei Municipal no 4.445/2022,
arts
. 6o e 7o. Constituição Federal, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 339/STF. Súmula Vinculante 37/STF. Súmula 24/Turmas Recursais. STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
18/04/2018. STJ,
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023. STJ, RMS 70.509, Rel. Min. Regina Helena Costa. Turma Recursal Cível, N.U 1008998-08.2024.8.11.0004, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025. Turma Recursal Cível, N.U 1012362-85.2024.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003604-83.2025.8.11.0004

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças

Recorrente
: HIRVING DA SILVA MEDRADO

Recorrido
: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HIRVING DA SILVA MEDRADO ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. Noticiou que: a) é servidor público municipal, Agente Comunitário de Saúde, desde 01/08/2012; b) durante a pandemia da COVID-19, de março de 2020 a novembro de 2022, permaneceu trabalhando em condições insalubres, exposto ao vírus, o que justificaria o adicional de insalubridade em grau máximo (40%); c) o Município não pagou o adicional em grau máximo, apesar de já receber o grau mínimo (10%); d) a Lei Federal no 14.023/2020 classificou os Agentes Comunitários de Saúde como profissionais essenciais;
e
) a Lei Complementar Municipal no 091/2005 e a Lei Municipal no 4.445/2022 regulamentam o adicional de insalubridade para a categoria; g) a Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho, caracteriza insalubridade de grau máximo para contato com pacientes
i
nfecto-contagiosos
.
Requereu: a) o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) no período de março de 2020 a novembro de 2022; b) a condenação do Município ao pagamento dos valores devidos, totalizando R$ 35.918,29, com reflexos em férias e 13o salário, corrigidos pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a concessão do adicional de insalubridade a servidores públicos depende de previsão legal específica e comprovação por laudo técnico; b) a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, conforme Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal; c) a decretação de estado de emergência em razão da pandemia, por si só, não legitima a concessão automática de vantagem pecuniária sem respaldo legislativo ou perícia técnica adequada; d) não foi apresentado laudo pericial e é inviável a realização de perícia relativa a período pretérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é contrária à jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispensa a necessidade de laudo técnico para o adicional de insalubridade em grau máximo no período pandêmico para agentes de saúde, citando diversos precedentes; b) a gratificação extraordinária temporária, mencionada pelo Município, possui natureza indenizatória e não substitui o adicional de insalubridade; c) a Lei Complementar Municipal no 091/2005 já previa o pagamento do adicional de insalubridade para a categoria, não havendo violação ao princípio da legalidade. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Barra do Garças é assegurado pela Lei Complementar no 091/2005 e pela Lei Municipal no 4.445/2022
:

“Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada à indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos. § 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMS/BG. § 2o O valor da indenização por insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde; II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde; III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde. (grifo nosso).”

A Lei Municipal no 4.445/2022, por sua vez, reforça este direito:

“Art. 6o Fica assegurada a indenização por Insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde-
ACS’s
e aos Agentes de Combate às Endemias-
ACE’s
do Município de Barra do Garças-MT, sobre sua remuneração. Art. 7o O grau de insalubridade e consequente percentual são os definidos na Lei Complementar no 091 de 22 de dezembro de 2005, observando, rigorosamente, laudo técnico pericial da espécie, elaborado por perito Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças. (grifo nosso).”

A parte reclamante, Agente Comunitário de Saúde, pleiteia o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) para o período de março de 2020 a novembro de 2022, alegando exposição
a
risco biológico elevado durante a pandemia da COVID-19 (ID 302199881, p. 3).

A legislação municipal é clara ao exigir que a caracterização e classificação da insalubridade sejam feitas por meio de perícia realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho. Este requisito é fundamental para a concessão do adicional, conforme a Súmula 24 das Turmas Recursais:

SÚMULA 24: “O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial.”

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado sobre a necessidade do laudo pericial:

“(...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ// PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.)”

Est
a Turma Recursal
também se alinha a este entendimento:

“(...) 3. Do termo inicial para pagamento. O Superior Tribunal de Justiça entende como termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade a partir da elaboração do laudo pericial que constatou a insalubridade. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (...) (N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)” “(...) 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024).”

A parte reclamante argumenta que a notoriedade da exposição ao risco biológico durante a pandemia da COVID-19 dispensaria a necessidade de laudo pericial (ID 302200357, p. 7). Embora algumas decisões tenham flexibilizado este requisito em contextos específicos, o entendimento que prevalece é que a simples decretação de estado de emergência ou calamidade pública, por si só, não é suficiente para justificar a concessão ou majoração do adicional de insalubridade sem a devida comprovação técnica.

Nesse sentido, a Ministra Regina Helena Costa, em Decisão Monocrática proferida em RMS 70.509, manifestou que "a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória".

As Turmas Recursais deste Tribunal têm reiterado este posicionamento:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PERÍODO PANDÊMICO – EXPOSIÇÃO AO RISCO BIOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA REFORMADA - SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO E PROVIDO. (...) 3. O presente recurso visa analisar a viabilidade jurídica do pleito de majoração do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) apresentado por uma servidora pública municipal atuante na função de agente comunitário de saúde lotada na unidade de saúde do Município de Barra do Garças/MT. O pedido fundamenta-se na exposição a alto risco biológico durante a pandemia da COVID-19. Contudo, a solicitação enfrenta impedimentos legais devido à ausência de revisão normativa que a ampare. 4. Sabe-se que a concessão do adicional de insalubridade está condicionada à observância de dispositivos normativos específicos e à comprovação técnica das condições laborais, por meio de laudo pericial ou de normas estabelecidas. 5. Embora a pandemia tenha representado um elevado risco biológico, a simples decretação de calamidade pública não é suficiente para justificar tanto a concessão inicial do adicional de insalubridade quanto a sua majoração para um patamar superior, sem o atendimento dos requisitos legais e regulamentares. 6. Diante do exposto, conclui-se que o pleito de majoração do adicional de insalubridade para a função de agente comunitário de saúde no município de Barra do Garças/MT não encontra amparo legal nas normas vigentes. 7. Na ausência de legislação ou regulamentação específica que estabeleça a concessão do adicional de insalubridade em qualquer grau, o reconhecimento judicial deste direito configuraria a usurpação da função legislativa e afrontaria o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. (N.U 1008998-08.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025)”

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA COVID-19 — POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AUSÊNCIA DE LEI – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a concessão de adicional de insalubridade é necessária a previsão legal, ausente na legislação que regulamenta a carreira. 2. Necessidade de realização de perícia incompatível com o rito célere do writ
of

mandamus
. 3. Direito líquido e certo não comprovado. 4. Segurança denegada. (N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 14/07/2022)”

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37 (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025)”

“O simples fato de ter trabalhado durante a pandemia de COVID-19 não confere direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, sendo necessária a observância de dispositivos normativos específicos e comprovação técnica das condições laborais. (N.U 1012362-85.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

No caso dos autos, não foi apresentado laudo pericial que comprove a exposição da parte reclamante a agentes insalubres em grau máximo durante o período da pandemia. A ausência desta prova técnica, que é um requisito legal expresso, impede o reconhecimento do direito pleiteado, mesmo diante do contexto pandêmico. A parte reclamada, o Município de Barra do Garças, também argumentou a necessidade de prova pericial e a ausência de amparo legal para o pagamento retroativo sem esta comprovação (ID 302199899, p. 2-4).

Portanto, a ausência de laudo pericial que ateste as condições de insalubridade em grau máximo no período pleiteado, conforme exigido pela legislação municipal e pela jurisprudência, impede o provimento do recurso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025